Tribunal: TJBA
Processo: 0504917-51.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504917-51.2018.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA RITA HERMOGENES SANTOS DANTAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR DO CRÉDITO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RACIONALIZAÇÃO DA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA. AUTONOMIA MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DE LEGISLAÇÃO LOCAL PARA AFASTAR PRECEDENTE VINCULANTE. APLICAÇÃO IMEDIATA DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184 da repercussão geral (RE 1.355.208), reconhece
u
a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor quando ausente interesse de agir, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da racionalização da atuação jurisdicional.

A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece parâmetros objetivos para racionalização da cobrança da dívida ativa, incluindo critério econômico para caracterização de execução fiscal de pequeno valor e exigência de demonstração de utilidade da medida executiva.

Os precedentes vinculantes do STF possuem aplicação imediata aos processos em curso, não configurando retroatividade, mas incidência do regime jurídico dos precedentes obrigatórios.

A autonomia dos entes federativos não possui caráter absoluto e não afasta a incidência de precedente vinculante nem de diretrizes administrativas do CNJ voltadas à eficiência e à utilidade da prestação jurisdicional.

A legislação municipal não prevalece sobre orientação firmada em repercussão geral pelo STF nem pode impedir a aplicação de critérios de racionalização do sistema de execução fiscal.

Não se configura violação ao contraditório ou
reformatio in pejus
quando a decisão se mantém dentro dos limites da controvérsia recursal e se fundamenta em precedentes obrigatórios aplicáveis ao caso.

Recurso
não
provido.

Vistos, relatados e discutidos o
Agravo Interno

de
Id.
104835505
, tendo como
Agravante - MUNICIPIO DE ALAGOINHAS
e, como
Agravad
a
- MARIA RITA HERMOGENES SANTOS DANTAS
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

ao Agravo Interno, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador/BA,

R